Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700109-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL APELADO: ALEXANDER ROSAS RAMOS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Lucas Alexander Alves Maciel contra sentença da Vara Cível do Paranoá que reconheceu a prescrição intercorrente (ID no 68297322). 2. O apelante informa na petição de ID no 71769506 que os documentos de IDs no 71756000 e no 71755993 foram anexados por engano. 4. Defiro o desentranhamento dos documentos de IDs no 71756000 e no 71755993. 5. Mantenha-se na 14a Sessão Ordinária Virtual (ID no 71278508). 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO